Tribunal: STJ
Processo: 0297732-96.2017.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2017365 - RJ(2022/0239021-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
FELIPE GOMES LOUREIRO - RJ179132
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
RECORRIDO
: JCDECAUX DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - SP194037
PEDRO SOARES MACIEL - SP238777
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - RJ166628
DIEGO CIUFFO CARNEIRO - SP301216
YURI ANTUNES MOREIRA - RJ211641
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
PROVISÓRIA EM AUXÍLIO À ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL ARBITRAL PARA DEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a
sentença de extinção sem resolução do mérito e majorou os honorários
sucumbenciais, negando provimento à apelação.
2. A controvérsia envolve ação de tutela provisória urgente, conexa a
procedimento arbitral, visando suspender a liquidação de carta de fiança até a
constituição do tribunal arbitral, ou autorizar depósito judicial parcial, com
posterior remessa à arbitragem.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito, com base no
IV, do CPC, e condenou a ré ao pagamento das
art. 485,
custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do
§ 10, do
art. 85,
CPC.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação, assentou a cessação da competência judicial com a constituição do
tribunal arbitral, majorou os honorários para 11% e considerou desnecessária a
remessa à arbitragem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, I e
II, do CPC, por omissão relevante no acórdão de embargos de declaração; (ii)
Documento eletrônico VDA54870911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b374345-ca0c-4471-aa63-c0bfa8277ad1

saber se houve violação ao
§ 1o, IV, do CPC, pela ausência de
art. 489,
enfrentamento específico da tese sobre a extensão da competência arbitral; (iii)
saber se, à luz do
-B da
compete ao tribunal arbitral
art. 22
Lei n. 9.307/1996,
decidir sobre os consectários da medida, inclusive sucumbência, com necessidade
de remessa dos autos; e (iv) saber se houve violação aos arts. 82, § 2o, e 85, caput,
do CPC, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura-se violação ao
I e II, do CPC, porque o acórdão deixou de
art. 1.022,
enfrentar tese específica e potencialmente modificativa do resultado — a extensão
da competência arbitral, nos termos do
-B da
para decidir
art. 22
Lei n. 9.307/1996,
sobre os consectários da medida e a sucumbência — mantendo a fixação de
honorários e afastando a remessa sem fundamentação adequada. Os demais pontos
do recurso especial ficam prejudicados até que o Tribunal de origem supra a
omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: “1. Há violação ao
I e II, do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022,
de embargos de declaração não enfrenta tese específica sobre a extensão da
competência arbitral para definir a sucumbência da medida, à luz do
-B da
art. 22
2. Ficam prejudicadas as demais alegações do recurso especial
Lei n. 9.307/1996.
até o suprimento da omissão pelo Tribunal de origem.”
arts. 22-A, parágrafo único, e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.307/1996,
22-B,
; CPC, arts. 485, IV, 1.022, I e II, 489, § 1o, IV, 82, § 2o, e 85,
e
caput
caput
§ 10.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b374345-ca0c-4471-aa63-c0bfa8277ad1

RECURSO ESPECIAL No 2017365 - RJ (2022/0239021-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891

GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS -
RJ151974

FELIPE GOMES LOUREIRO - RJ179132

ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
RECORRIDO
: JCDECAUX DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - SP194037

PEDRO SOARES MACIEL - SP238777

PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - RJ166628

DIEGO CIUFFO CARNEIRO - SP301216

YURI ANTUNES MOREIRA - RJ211641
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
PROVISÓRIA EM AUXÍLIO À ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL ARBITRAL PARA DEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a
sentença de extinção sem resolução do mérito e majorou os honorários
sucumbenciais, negando provimento à apelação.
2. A controvérsia envolve ação de tutela provisória urgente, conexa a procedimento
arbitral, visando suspender a liquidação de carta de fiança até a constituição do
tribunal arbitral, ou autorizar depósito judicial parcial, com posterior remessa à
arbitragem.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito, com base no
IV, do CPC, e condenou a ré ao pagamento das custas
art. 485,
e honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do
§ 10, do CPC.
art. 85,
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação, assentou a cessação da competência judicial com a constituição do tribunal
arbitral, majorou os honorários para 11% e considerou desnecessária a remessa à
arbitragem.
Documento eletrônico VDA53708080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: eb3f5d1c-f061-46f9-82f1-c2e17f41e32a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, I e
II, do CPC, por omissão relevante no acórdão de embargos de declaração; (ii) saber
se houve violação ao
§ 1o, IV, do CPC, pela ausência de enfrentamento
art. 489,
específico da tese sobre a extensão da competência arbitral; (iii) saber se, à luz do
-B da
compete ao tribunal arbitral decidir sobre os
art. 22
Lei n. 9.307/1996,
consectários da medida, inclusive sucumbência, com necessidade de remessa dos
autos; e (iv) saber se houve violação aos arts. 82, § 2o, e 85, caput, do CPC, quanto à
distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura-se violação ao
I e II, do CPC, porque o acórdão deixou de
art. 1.022,
enfrentar tese específica e potencialmente modificativa do resultado — a extensão da
competência arbitral, nos termos do
-B da
para decidir
art. 22
Lei n. 9.307/1996,
sobre os consectários da medida e a sucumbência — mantendo a fixação de
honorários e afastando a remessa sem fundamentação adequada. Os demais pontos
do recurso especial ficam prejudicados até que o Tribunal de origem supra a omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: “1. Há violação ao
I e II, do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022,
de embargos de declaração não enfrenta tese específica sobre a extensão da
competência arbitral para definir a sucumbência da medida, à luz do
-B da
art. 22
2. Ficam prejudicadas as demais alegações do recurso especial
Lei n. 9.307/1996.
até o suprimento da omissão pelo Tribunal de origem.”
arts. 22-A, parágrafo único, e 22-
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.307/1996,
B,
; CPC, arts. 485, IV, 1.022, I e II, 489, § 1o, IV, 82, § 2o, e 85,
e § 10.
caput
caput
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONCESSIONÁRIA
AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. (CARJ) com fundamento no
III,
,
art. 105,
a
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de pedido de tutela provisória de urgência conexa a
procedimento arbitral.
O julgado foi assim ementado (fl. 1061):
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
CONEXA A PROCEDIMENTO ARBITRAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO
PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO DO VALOR GARANTIDO EM CARTA DE
FIANÇA, ATÉ A CONSTITUIÇÃO DO TRIBUNAL ARBITRAL E SUA
RESPECTIVA MANIFESTAÇÃO SOBRE O ASSUNTO. MEDIDA QUE FOI
Documento eletrônico VDA53708080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: eb3f5d1c-f061-46f9-82f1-c2e17f41e32a

DEFERIDA. EMBORA A DECISÃO TENHA NATUREZA PRECÁRIA, DIANTE
DA CESSAÇÃO ULTERIOR DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
SOBRE A MATÉRIA, A REQUERENTE ALCANÇOU SEU INTENTO NESTA
SEARA. SENTENÇA EXTINTIVA QUE CONDENOU A REQUERIDA NA
VERBA HONORÁRIA QUE MERECE SER MANTIDA, DIANTE DO PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. DESNECESSIDADE DE ENVIO DO PROCESSO AO JUÍZO
ARBITRAL, CONSIDERANDO-SE QUE AS PARTES INFORMARAM QUE A
DEMANDA FOI LÁ RENOVADA. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1119-1125).

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do CPC, pois o acórdão recorrido deixou de enfrentar
omissões relevantes suscitadas nos embargos de declaração e capazes de infirmar a
conclusão, a exemplo da competência para fixação dos ônus sucumbenciais após a
constituição do tribunal arbitral, porquanto a Câmara apenas reiterou fundamentos
sem sanar vícios;
b) 489, § 1, IV, do CPC, visto que o acórdão recorrido não enfrentou ponto
central da controvérsia, qual seja, a aplicação do
-B,
da
art. 22
caput,
à definição de competência para apreciar sucumbência na cautelar
Lei n. 9.307/1996
após a instituição da arbitragem, porquanto limitou-se a afirmar a perda de objeto
sem analisar a transferência de jurisdição;
c) 82, § 2, do CPC, porque, na ótica da recorrente, a parte vencida na
cautelar seria a autora, já que o tribunal arbitral revogou a medida de urgência,
devendo, portanto, ser invertida a sucumbência e reembolsadas as despesas que a
recorrente antecipou;
d) 85,
, do CPC, porquanto a condenação em honorários deve recair
caput
sobre a parte vencida, e a recorrente sustenta que a JCDecaux sucumbiu ao final,
ante a revogação da liminar pelo juízo arbitral;
Documento eletrônico VDA53708080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: eb3f5d1c-f061-46f9-82f1-c2e17f41e32a

e) 22-B,
, da
visto que, instituída a arbitragem,
caput
Lei n. 9.307/1996,
compete exclusivamente aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida de
urgência e, em consequência, dispor sobre os consectários da sucumbência da
cautelar, razão pela qual deveria haver remessa dos autos ao tribunal arbitral.

Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido por
violação aos 1.022, I e II, e 489, § 1, IV, do CPC, determinando-se novo julgamento
dos embargos de declaração com enfrentamento das omissões e contradições
apontadas. Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a violação
ao 22-B,
, da
com a remessa dos autos ao tribunal arbitral
caput
Lei n. 9.307/1996,
para decidir sobre os ônus sucumbenciais; requer ainda o provimento do recurso para
que se determine, subsidiariamente, a inversão dos ônus de sucumbência,
condenando a JCDecaux ao pagamento dos honorários e ao reembolso das custas e
despesas processuais.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1165-1177).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 1179-1180).
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de pedido de tutela provisória de
urgência conexa a procedimento arbitral em que a parte autora pleiteou a suspensão
provisória e emergencial do pagamento e da liquidação da carta de fiança até a
constituição do tribunal arbitral e sua manifestação; subsidiariamente, pleiteou
autorização de depósito judicial de percentual do valor da garantia, com posterior
remessa dos autos ao juízo arbitral, reiterando que o processo principal tramita na
arbitragem (art. 22-A, parágrafo único, e
-B,
, da
.
art. 22
caput
Lei n. 9.307/1996)
Documento eletrônico VDA53708080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: eb3f5d1c-f061-46f9-82f1-c2e17f41e32a

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, com base no
IV, do CPC, e condenou a ré ao
art. 485,
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, nos termos do
§ 10, do CPC.
art. 85,
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação, assentando que a competência judicial cessou com a constituição do
tribunal arbitral, que a autora alcançou seu intento na seara estatal e que, pelo
princípio da causalidade, é escorreita a verba honorária fixada em desfavor da ré;
majorou os honorários para 11% do valor da causa e considerou desnecessária a
remessa à arbitragem.
I - Da alegada violação aos arts. 1.022, I, II, do CPC e 489, § 1, IV, do
CPC
A recorrente sustentou, nos embargos de declaração, que o acórdão
recorrido incorreu em omissão relevante ao reconhecer, de um lado, que “a
competência do Poder Judiciário para a causa cessou com a constituição do
”, mas, de outro, manter a condenação em honorários
respectivo Tribunal Arbitral
sucumbenciais e afastar a necessidade de remessa dos autos ao juízo arbitral, sem
enfrentar a tese de que, à luz do
-B da
a competência dos
art. 22
Lei n. 9.307/1996,
árbitros abrange não apenas a manutenção, modificação ou revogação da tutela
provisória, mas também os consectários dela decorrentes, inclusive a definição da
sucumbência.
Alegou que tal ponto foi expressamente suscitado nos aclaratórios, com
indicação de precedente da 2a Seção do STJ no sentido de que, instaurada a
Documento eletrônico VDA53708080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: eb3f5d1c-f061-46f9-82f1-c2e17f41e32a

arbitragem, cabe ao tribunal arbitral dispor inclusive acerca dos honorários e das
despesas do processo cautelar preparatório, por se tratar de acessório que segue a
sorte do principal.
Examinando-se o acórdão recorrido, verifica-se que a Corte de origem
afirmou, de modo explícito, que a jurisdição estatal se exauriu com a instituição do
Tribunal Arbitral, destacando que “as medidas aqui tomadas, de natureza liminar,
” e transcrevendo o teor dos arts. 22-A e 22-B da Lei de
possuíram caráter precário
Arbitragem. Todavia, apesar dessa premissa, concluiu que “a demandante alcançou
” e que, “
seu intento nesta seara
consoante o princípio da causalidade, escorreita a
verba honorária fixada em desfavor da parte ré, aqui recorrente, na forma do
”, acrescentando que seria “
§ 10, do CPC
art. 85,
desnecessária a remessa pleiteada
” porque as partes informaram que a demanda fora renovada no juízo arbitral (fl.
1066).
Nos embargos de declaração, a recorrente insistiu que havia contradição e
omissão nesse raciocínio, pois, se a competência do Judiciário cessou com a
constituição do Tribunal Arbitral, não poderia a Corte estadual definir, ela própria,
os ônus sucumbenciais da cautelar, devendo remeter os autos para que os árbitros se
pronunciassem sobre tal matéria. Afirmou, ainda, que o tribunal arbitral não havia
decidido sobre a sucumbência da cautelar, o que tornava imprescindível o
enfrentamento dessa questão pelo acórdão recorrido.
Não obstante, ao julgar os aclaratórios, a Câmara limitou-se a afirmar que “
esta Colenda Câmara Cível apreciou as provas produzidas e os argumentos das
”, concluindo que “
partes, bem como a legislação pertinente
não houve no presente
caso um Juízo de continuidade da cautelar aqui proposta com aquela do Juízo
”, reafirmando, por conseguinte, a perda do objeto e a correção da
Arbitral
Documento eletrônico VDA53708080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: eb3f5d1c-f061-46f9-82f1-c2e17f41e32a

sucumbência, sem enfrentar especificamente a tese relativa à extensão da
competência arbitral para decidir sobre os consectários da medida.
Esse ponto revela omissão relevante.
O recorrente não se limitou a impugnar genericamente a conclusão do
acórdão, mas articulou argumento jurídico específico, fundado no
-B da
art. 22
e em precedente da 2a Seção desta Corte, segundo o qual,
Lei n. 9.307/1996
instaurada a arbitragem, compete ao tribunal arbitral reexaminar a tutela concedida
pelo Judiciário e dispor, de forma definitiva, acerca dos consectários da
sucumbência.
Tal argumento, se acolhido, é potencialmente capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seja para afastar a aplicação do
§
art. 85,
10, do CPC, seja para reconhecer a necessidade de remessa dos autos ao juízo
arbitral para definição dos honorários e despesas. Apesar disso, o acórdão recorrido
restringiu-se a reafirmar a perda do objeto e a causalidade, sem dialogar com a tese
de que a competência arbitral abrange também a sucumbência da cautelar e sem
esclarecer por que razão o entendimento da 2a Seção não se aplicaria ao caso
concreto.
Há, portanto, violação ao
I e II, do CPC, porquanto a Corte
art. 1.022,
local deixou de se manifestar sobre questão relevante e devidamente suscitada, apta a
modificar o resultado do julgamento. A omissão se evidencia justamente no
contraste entre a premissa adotada — cessação da competência estatal com a
instituição da arbitragem — e a conclusão mantida — fixação, pelo próprio
Judiciário, dos honorários sucumbenciais e afastamento da remessa dos autos—, sem
qualquer enfrentamento da tese de que, nos termos do
-B da
art. 22
Lei n. 9.307/1996,
caberia aos árbitros decidir também sobre os consectários da medida.
Documento eletrônico VDA53708080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: eb3f5d1c-f061-46f9-82f1-c2e17f41e32a

Diante disso, as alegações recursais merecem prosperar, impondo-se o
reconhecimento da omissão para que o Tribunal de origem se pronuncie
expressamente sobre a extensão da competência do juízo arbitral quanto à definição
da sucumbência da cautelar, à luz da legislação federal invocada e da jurisprudência
desta Corte.
Reconhecida a omissão nos termos acima delineados, os demais pontos
veiculados no recurso especial — relativos à violação aos arts. 489, § 1o, IV, 82, §
2o, e 85, caput, do CPC, bem como ao próprio mérito da controvérsia acerca da
sucumbência — ficam prejudicados, porquanto dependem do prévio e adequado
enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da tese central atinente à extensão da
competência do juízo arbitral para dispor sobre os consectários da medida cautelar
após a instituição da arbitragem, à luz do
-B da
Somente
art. 22
Lei n. 9.307/1996.
após suprida a omissão ora reconhecida será possível aferir, de modo consistente, a
correção ou não da solução adotada quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
Ante exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão
proferido nos embargos de declaração, a fim de que o Tribunal de origem profira
novo julgamento, suprindo a omissão apontada, com exame expresso da tese relativa
à abrangência da competência do juízo arbitral para dispor sobre os consectários da
sucumbência da medida cautelar, nos termos do
-B da
art. 22
Lei n. 9.307/1996.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53708080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:17
Código de Controle do Documento: eb3f5d1c-f061-46f9-82f1-c2e17f41e32a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.017.365 / RJ
Número Registro: 2022/0239021-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02977329620178190001 202225109423 2977329620178190001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
FELIPE GOMES LOUREIRO - RJ179132
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
RECORRIDO
: JCDECAUX DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - SP194037
PEDRO SOARES MACIEL - SP238777
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - RJ166628
DIEGO CIUFFO CARNEIRO - SP301216
YURI ANTUNES MOREIRA - RJ211641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FIANÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA54844738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: b0f6d20c-be0c-45b8-9108-aae86885ffb5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: b0f6d20c-be0c-45b8-9108-aae86885ffb5